Tribunal: TJBA
Processo: 0301875-94.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301875-94.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SPEEDY TEC ALLIANCE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA Advogado(s): I R APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INCONGRUÊNCIA. ERRO DE PREMISSA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. I – A teor da regra inserta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. II – Outrossim, o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o tema, previu hipóteses em que não se considerará fundamentada a decisão judicial. III – A incongruência entre a matéria posta nos autos e a constante nas razões de decidir do magistrado, ao partir de premissa equivocada e estranha à lide, equivale à ausência de fundamentação e torna nula a sentença. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0301875-94.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada SPEEDY TEC ALLIANCE DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA